Tribunal: TJDFT
Processo: 0015492-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015492-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO A questão cinge-se sobre o prosseguimento da execução. Verifica-se que, no julgamento do agravo interno (ID: 30540005), definiu-se pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme entendimento sufragado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810). Em face do aresto, o Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID: 31071417), os quais se negou provimento (ID: 33765395). Inconformado, o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 34094250 e 34094251), admitidos no ID: ID: 34873896. No ID: 39796104 (pp. 4/5), o STJ determinou o retorno dos autos a esta Corte de origem, para que aguarde o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170 em repercussão geral). Devolvidos os autos, a Presidência deste Tribunal determinou o sobrestamento dos recursos interpostos (ID: 39800693). No ID: 45250891, o SINDIRETA requereu o prosseguimento definitivo da execução, “(...) mediante a remessa dos autos à douta contadoria, na forma já determinada pela decisão de ID 27067414 (...)”. No ID: 45273297, a Presidência encaminhou os autos ao Conselho Especial. Instado sobre o que requereu o exequente, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 47674017). Pois bem. Considerando a ausência de efeito suspensivo dos recursos constitucionais; a prescindibilidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade (RE 1205530); o indeferimento do pedido de suspensão de processos afetados pelo reconhecimento de repercussão geral quanto à matéria discutida no Tema 1170 (RE 1.317.982); e, o trânsito em julgado dos embargos n. 0016467-73.2009.807.0000, defiro o prosseguimento da execução em relação à parte incontroversa, observada a importância total executada para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor. Para mesurar a quantia incontroversa, é necessário aplicar os índices de correção monetária e juros de mora utilizados nos cálculos de ID: 14481082, homologados na decisão de ID: 14481090, que, segundo defende o Distrito Federal na via recursal, deve ser preservada por estar revestida pela coisa julgada. Diante do exposto, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos valores referentes aos substituídos ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO, ADELITA JEANE RABELO CORREA, ADILSON GOMES CORDOVIL, ADINALVA APARECIDA DE SOUZA SANTOS, ADRIANA BORGES DE LIMA VIDAL, ADRIANA MORENO CARDOSO, AFONSO NERCI SILVEIRO e AGNALDO JOSE DE FREITAS, observando os mesmos parâmetros aplicados nas planilhas de ID: 14481082 e os destaques dos honorários contratuais, em 20% (vinte por cento). Brasília, 29 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador